Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0723840-94.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JONH JUNIO DE SOUZA LIMA PACIENTE: JONH JUNIO DE SOUZA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por meio de petição escrita por JONH JUNIO DE SOUZA LIMA, em seu próprio benefício, com data de 25/12/2020, inicialmente dirigida à Ouvidoria desta eg. Corte. Em virtude de a petição ser confusa, sem indicação do ato coator e da autoridade coatora, e sem qualquer instrução para exame do alegado constrangimento ilegal, e por encontrar-se o impetrante/paciente preso na Penitenciária da Papuda e desprovido de advogado constituído, nomeei a Defensoria Pública (ID 27597194), para acompanhar o feito e providenciar a necessária instrução do writ, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não admissão. Em petição, a Defensoria Pública informou que já patrocinava a defesa do impetrante/paciente, o qual foi condenado à pena total de 24 anos, 04 meses e 15 dias, tendo cumprido até a presente data 07 anos, 02 meses e 21 dias de sua reprimenda, estando atualmente em regime semiaberto. Esclareceu também que em 21/6/2021 peticionou ao juízo da VEP para que seja deferido ao ora paciente o benefício de trabalho externo, bem como que em 28/6/2021 obteve decisão favorável quanto à remição. Ao final asseverou que não há qualquer irregularidade ou morosidade injustificada no trâmite da execução e que inexistem “fundamentos jurídicos para complementar o presente requerimento.” Nessa linha, resta devidamente esclarecido que o impetrante/paciente está sendo assistido pela Defensoria Pública, que zelosamente acompanha a execução da pena, e nada tem a requerer em seu favor. Logo, inexiste interesse de agir, o que impede o processamento do presente habeas corpus. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta eg. Corte, não admito o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator